Tribunal: TJMT
Processo: 1004027-97.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004027-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (APELADO), NICOLAS BERGAMIM - CPF: 058.656.271-04 (ADVOGADO), LUCAS BERGAMIM - CPF: 050.853.661-82 (APELADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), EMIRATES - CNPJ: 08.692.080/0001-03 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO CONSUMERISTA - MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANCELAMENTO DO
VOO -
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO
ACERCA DA MOTIVAÇÃO
-
PEDIDO DE REEMBOLSO - DEMORA EXAGERADA E INJUSTIFICADA -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANO
MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL
-

MINORAÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabimento da alegação de excludente de responsabilidade, em proveito da companhia aérea em prejuízo da agência de viagem, com base no art. 14, §3o, II, do CDC.

A demora excessiva e injustificada no reembolso das passagens aéreas ao consumidor, caracteriza falha na prestação de serviços suficiente a ensejar a indenização por danos morais.

Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível a indenizaç
ão
por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Emirates
, em face da sentença
proferida
,
nos autos da
Ação de Indenização por
D
anos
M
orais e
M
ateriais, ajuizada por
Luhan
Marcos Roman Bergamin e Lucas Bergamin
,

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, para condenar a re
querida
MM Turismo & Viagens
-
M
axmilha
s

ao pagamento dispendido com a aquisição das passagens aéreas (R$ 5.704,53 para cada parte),

acrescidos de consectários legais
e condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
para cada parte,
acrescidos de consectários legais.

Condenou, ainda,
a parte ré solidariamente,
ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 1
0
% (
dez
por cen
to) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2o do C
PC
.

Em suas razões,
a apelante argumenta que,
efetuou
o reembolso
parcial dos bilhetes
no valor de R$ 9.274,30 (nove mil duzentos e setenta e quatro reais e trinta centavos) à
Maxmilhas
,
não sabendo dizer po
r
qual motivo a ag
ê
ncia não repassou os valores aos apelados.

D
este modo, informa que
eventual ilícito ou ato desidioso decorreu da prestação do serviço da agência
Co-Apelada
, mas jamais da Emirates.

Aduz que não cometeu nenhum ato ilícito para gerar o dever de indenizar
os apelados
e, portanto, requer
que

seja extirpada tal condenação ou, ainda, reduzido o
quantum
fixado,
a t
í
tulo de
danos
morais
.

Os apelados, por sua
vez, defendem
o acerto da sentença
e pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais (
id. 206052428
).

A Apelada, MM
Turismo & Viagens
S.A, ratifica os demais termos da sua contestação e, por fim, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto (id. 20
7584667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
os autores
,
ora apelados
,
adquiriram

02 (duas)
passagens áreas da empresa requerida,
de
ida e volta
,
partindo do Estado de São Paulo para
,

Tel
Aviv em Israel, no valor de R$ 4.819,53 (quatro mil oitocentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) cada,
programad
o
para
sair no
dia
05/12/2021 e volta no dia 13/12/2021.

Relataram que a
s passagens foram adquiridas pela companhia aérea Emirates através da empresa de Agência de Turismo MM Turismo & Viagens
S.A –
Maxmilhas
.

Entretanto
, no dia 29 de novembro de 2021,
período de
pandemia, o
autor recebeu via e-mail a informação do cancelamento do voo
,

conforme
consta
no id.
206050140 - Pág. 1, sem
qualquer reajuste para outra data ou

qualquer
informaç
ão
esclarecedora
acerca do motivo do ato.

O Magistrado Singular julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial,

para condenar a requerida MM Turismo & Viagens-
Maxmilhas
ao pagamento dispendido com a aquisição das passagens aéreas (R$ 5.704,53 para cada parte),
acrescidos de consectários legais,

e
condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 para cada parte,
acrescidos de consectários legais.

A irresignação da apela
nte refere-se à fixação da indenização do
s
danos morais,
sob o argumento de que
já havia procedido com o reembolso do valo
r
das passagens à
requerida

M
axmilhas
.

Pois bem. O recurso merece parcial provimento.

De início, ressalto que

a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

A teor do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos e de serviços são responsáveis solidariamente pelos vícios decorrentes da atividade que executam.

Nesse mesmo sentido, o art. 25, §1o, do mesmo Código estabelece quehavendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Assim,as companhias aéreas e agências de viagens fazem parte da cadeia de consumo,sobretudo em razão de auferir lucro da atividade,razão pela qualrespondem, solidariamentepelos danos causados em decorrência de falha no exercício da atividade que executam.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA
AGÊNCIA DE VIAGEM E COMPANHIA ÁEREA – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– PRELIMINAR REJEITADA– MÉRITO - TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM AÉREA – AUTORES IDOSOS - PERDA DO EMBARQUE DO ULTIMO TRECHO DE IDA LONDRES/STUTTGART – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL REQUERIDA QUANTO AO EMBARQUE/DESEMBARQUE E O DESPACHO DE BAGAGENS – PERDA DO EMBARQUE NO TRECHO DE VOLTA DE LONDRES PARA SÃO PAULO EM DECORRÊNCIA DO ATRASO DO VOO -
FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES AOS PASSAGEIROS
–COMPROVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
Há responsabilidade solidária entre a agência de viagem e a empresa aérea, pois todos que participam e lucram na compra e venda de pacotes e passagens se beneficiam do sistema.
Restando comprovada a aquisição das passagens aéreas pelos autores e a falha na prestação dos serviços decorrente de ausência de assistência especial para o embarque e desembarque dos autores (idosos), devidamente solicitada quando da contratação dos serviços, que culminou na perda do embarque do voo de Londres para Stuttgart, resta caracterizada o ato ilícito das requeridas e o dever de indenizar.

De mais a mais, houve atraso no voo de volta, porquanto o voo da companhia parceira da LATAM (
Eurowings
) sofreu atraso de mais de uma hora, o que resultou na perda de embarque de necessidade de aquisição de novas passagens aéreas.
Para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado, além do dano, o que restou evidenciado no caso, vez que nas duas situações houve a falha na prestação dos serviços e ausência de informações suficientes aos passageiros devendo as requeridas, solidariamente, responderem pelo dano moral
. A valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido. Para a configuração do dano material, deve restar devidamente comprovado, como sói a hipótese dos autos.(N.U 1025320-31.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 11/11/2023)

No caso,
mostra-se incontestável que os autores compraram as passagens e receberam apenas a notificação de cancelamento
07 (sete) dias antes da partida
sem qualquer justificativa
, razão pela qual

entr
aram
em
contato
com apelada
para solucionar o ocorrido,
seja pela remarcação da passagem, aquisição de crédito ou reembolso do valor,

porém
não obteve êxito.

Não
há

sequer
evidência de que a apelante oportunizou a possibilidade de solucionar a situação descrita, para que fosse feita a remarcação ou até mesmo o reembolso em tempo hábil.

Ademais,
a
pesar das alegações repetidas de que o reembolso foi efetuado, constata-se que o mesmo só ocorreu em 20 de março de 2023, através da transação número 5874137. Isso significa que o reembolso aconteceu após a data da citação efetivada na presente ação e aproximadamente 27 meses após o cancelamento do voo, datado de 29 de dezembro de 2021
, em descumprimento ao artigo 3o da Lei n. 14034/2020, in
verbis
:

Art. 3
o O
reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)
§ 1
o Em
substituição ao reembolso na forma prevista no
caput
d
este artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de
terceiro
, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.
§ 2
o Se
houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de
terceiro
, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A
cerca da matéria,é cediço que o cancelamento ou atraso de voo caracteriza falha na prestação de serviços da companhia aérea e,com algumas exceções, acarreta o dever de reparação por danos morais, pois, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde,a companhia aéreaeagências de intermediação de passagens,
independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seusclientes/passageirospor defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Sendo assim, restou comprovada a má-prestação de serviços da empresa área, que vendeu uma passagem e não cumpriu com sua obrigação e
somente depois de mais de 2
7

(
vinte e sete
) meses, efetuou o reembolso
, assim
,
resta
evidente seu dever de reparar
pelos danos morais sofridos
.

Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO DE VOO – PANDEMIA COVID-19
- LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA –
PEDIDO DE REEMBOLSO – DEMORA EXAGERADA E INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
– PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO . I- Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações e parcerias, devem responder solidariamente aos prejuízos causados. II - O art. 3o da Lei 14.034/2020 estabelece o reembolso integral do valor à passagem aérea, em decorrência de cancelamento de passagens aéreas na pandemia do COVID-19. III -
A demora excessiva e injustificada no reembolso das passagens aéreas ao consumidor, caracteriza falha na prestação de serviços suficiente a ensejar a indenização por danos morais
. (N.U 1004682-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO VOO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE EXTRAPOLA MEROS DISSABORES –
CANCELAMENTO DE CONEXÃO SEM JUSTIFICATIVA
– REEMBARQUE COM DEMORA DE QUASE
MEIO DIA
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR PROPORCIONAL AOS DANOS – INCABÍVEL SUA REDUÇÃO – JUROS DE MORA DEVIDOS DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade civil é objetiva nos casos de transporte aéreo
cujos os
serviços são prestados com falhas, como é a hipótese dos atrasos que superam algumas horas. Evidenciada a demora de metade de um dia devido ao cancelamento de conexão sem prévia comunicação, imprescindível se faz sua compensação pecuniária.
Mostrando-se proporcional o valor da
indenização ,
adequado ao binômio: reparação e prevenção à reincidência de ato ilícito, deve ser mantida a fixação em primeira instância. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação nos termos do art. 405 do CC, imperiosa, no caso, a modificação do termo inicial da incidência.” (N.U 0000418-95.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020) (destaquei)

Destarte, configurado o dano e a consequente obrigação da empresa aérea em repará-lo, passo a análise do
quantum
fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal.

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando a um ponto em comum: o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in
verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja
,
a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, conquanto não se descure da frustação, angústia e infortúnio vivenciados pelos autores/apelados
em
não receber informação e suporte adequado em decorrência da situação narrada nos autos, não há nada a justificar a condenação
ao elevado montante

de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma –
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015).

Assim, considerando a extensão do dano causado as partes autoras, admito que o valor indenizatório comporta a almejada minoração e que o
quantum
de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
para cada um dos autores
é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação
e dou

parcialmente provimento
,
apenas para reduzir o valor indenizatório
a título de danos morais
para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
a
cada um
a
d
as partes ora apelados,
mantendo os demais termos da sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024